Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-62.2024.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pela recorrente. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.